Tribunal: TJDFT
Processo: 0741994-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0741994-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: JOSE RENATO PENNA ESTEVES JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por JOSÉ RENATO PENNA ESTEVES JUNIOR, deferiu a tutela de urgência a fim de determinar que a seguradora ré autorize e custeie, no prazo de 48 horas, a internação hospitalar e a consequente realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI em favor do requerente, incluídos os materiais, medicamentos, exames e todo o aparato necessário à realização do procedimento, nos termos da solicitação médica, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 até o montante de R$ 30.000,00, teto máximo que poderá ser ampliado. Em suas razões recursais (ID 51951460), a empresa agravante alega, em síntese, que o procedimento requerido pela parte autora não está incluído no rol taxativo da ANS, não existindo, por consequência, probabilidade do direito que possa amparar a concessão da medida antecipatória vindicada na petição inicial, uma vez que a agravante não pode ser obrigada a cobrir riscos que estão expressamente excluídos da cobertura. Aduz que também não restou evidenciado nos autos de origem o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois "conforme se verifica nos relatórios médicos, onde consta expressamente a solicitação do procedimento, sem indicação de emergência ou urgência para a realização do referido procedimento e, sim de urgência relativa, portanto sujeita a questionamento”. No mais, alega que a irreversibilidade da medida é patente, pois a empresa agravante não terá como obter o devido ressarcimento dos custos com o tratamento, em função do cumprimento da liminar concedida, na hipótese do pedido principal ser julgado improcedente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação à esfera de direitos da recorrente. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar em definitivo a r. decisão agravada e indeferir a medida liminar pleiteada pela parte autora, ora agravada. Preparo regular (ID 51951461). É o relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, busca a agravante a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, sob o argumento de que, da imediata produção de efeitos da decisão vergastada, há risco de dano grave à empresa recorrente. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão impugnada: “Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência proposta por JOSÉ RENATO PENNA ESTEVES JUNIOR em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Relata o requerente, em síntese, que é beneficiário do plano da ré e é portador de hipertensão, diabetes (em uso de insulina), dislipidemia (nível elevado de "gorduras" no sangue), com antecedente de cirurgia de revascularização miocárdica em 2015 com uso de artérias torácicas internas direita e esquerda e tratamento cirúrgico para neoplasia de próstata há três anos. Aduz que a equipe médica considerou que a realização da troca valvar convencional não era adequada, indicando a troca valvar percutânea (TAVI). Informa que, em 22/08/2023, o autor foi surpreendido com a informação que a ré havia autorizado apenas parcialmente a solicitação da equipe médica, negando a realização do procedimento de troca valvar percutânea (TAVI), bem como os materiais necessários para o procedimento. Requer que seja concedida a tutela antecipada para que a ré autorize, imediatamente, todos os procedimentos, materiais, honorários médicos (nos exatos termos solicitados), para a realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica – TAVI, sob pena de multa diária. É o relatório. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesta fase processual, não é necessário um juízo exauriente, devendo a parte autora comprovar de forma aparente possuir o direito vindicado. No caso dos autos, a prova documental que instrui a exordial conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto à relação jurídica de prestação de serviço de plano de saúde com a parte requerida (ID 171166047), a gravidade de seu estado de saúde e a recomendação médica da necessidade imediata do tratamento com o referido procedimento (ID 171166049), também apontando para o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O procedimento consistente no Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da ANS por meio da RN n. 465/2021, devendo ser atendidos critérios técnicos para sua utilização. Na espécie, consta relatório do médico que acompanha o paciente indicando a necessidade da intervenção, nos moldes pleiteados. Assim, a negativa do plano se mostra ilegal. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA - TAVI. ROL DA ANS. PREVISÃO. DUT. PREENCHIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. URGÊNCIA. ASTREINTES. 1. O procedimento médico solicitado (Transcateter de Prótese Valvar Aórtica (TAVI) foi inserido no Rol da ANS por meio da RN n. 465/2021, e há verossimilhança na alegação de que a paciente, com 86 anos de idade, preenche as respectivas diretrizes de utilização expedidas pela ANS. 2. O Agravante não indica sequer qual dos critérios elencados pela Agência teria sido descumprido pela segurada. Não bastasse, a urgência da medida em favor da parte Autora se sobressai aos interesses meramente patrimoniais da Ré. 3. O escopo da multa (astreintes) diária não é a sua execução, mas tornar efetiva a tutela jurisdicional, mediante a fixação de pena pecuniária capaz de compelir o obrigado a cumprir a determinação judicial, de forma que fixada em valor proporcional e limitada a patamar razoável, incabível a sua redução. 4. A fixação do curto prazo para o cumprimento da medida judicial (48 horas) objetiva garantir o menor prejuízo possível ao segurado que necessita de tratamento médico, não podendo o prazo ser considerado desarrazoado. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1741798, 07218145520238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais, poderão os custos arcados pela ré ser convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência de natureza antecipada para DETERMINAR que a ré autorize e custeie, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a internação hospitalar e a consequente realização do procedimento cirúrgico de Implante Transcateter de Prótese Valvar Aórtica - TAVI em favor do requerente, incluídos os materiais, medicamentos, exames e todo o aparato necessário à realização do procedimento, nos termos da solicitação médica de ID 171166049, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado.” Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente elementos que evidenciem a probabilidade recursal do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, da análise da decisão recorrida, verifica-se que a antecipação da tutela foi concedida diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa da parte autora, que apresentou prova idônea e apta a sustentar a tese de que não cabe ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão do diagnóstico de “estenose aórtica grave clássica, de etiologia aterosclerótica/degenerativa, sintomático, com indicação classe I para intervenção valvar por qualquer sociedade de especialistas”. Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso semelhante, “A cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas da disposição específica da Lei 9.656/98, nem está circunscrita às possibilidades de tratamento aos procedimentos listados no rol de serviços médico-hospitalares editado pela ANS, mas especialmente da observância ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Desse modo, “O médico responsável pelo acompanhamento clínico é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao caso específico, não sendo razoável negar ao paciente o acesso aos materiais mais apropriados a seu quadro, obrigando-o a aceitar método diverso, mormente porque demonstrados os motivos que levaram à escolha do procedimento cirúrgico de implante de transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI).” (Acórdão 1746970, 07211364020238070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De fato, não se pode restringir o atendimento de caráter emergencial à pessoa necessitada. O pedido arrima-se em prova documental satisfatória e informativa do “fumus boni iuris”. O perigo da demora, de sua parte, confere ao ofendido o direito de evitar a perpetração do dano. Na hipótese vertente, os relatórios médicos revelam que “o procedimento deve ser realizado o mais breve possível, haja vista o estado clínico e piora progressiva do paciente, estando o mesmo sob o risco de arritmias malignas, edema agudo de pulmão, síncope (desmaio), insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo morte súbita.” Portanto, não há qualquer dúvida sobre a presença do “periculum in mora”. Assinalo que a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça, quanto ao tema das cláusulas limitativas da cobertura em planos de saúde, inclina-se favoravelmente à proteção do consumidor, em face da natureza preponderantemente adesiva desses contratos. A par do estabelecido nas normas legais, o direito à saúde encontra-se classificado dentre o rol dos direitos fundamentais do cidadão, inerente à própria existência humana, cuja relevância levou o constituinte a alçá-lo em sede constitucional, como forma de prestação positiva do Estado. Cito jurisprudências desta egrégia Sétima Turma Cível para amparar a tese exposta, “verbis”: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. MENOR DE IDADE. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MINIMED 780G DA MEDTRONIC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO NO CASO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. EREsp No 1886929/SP E EREsp No 1889704/SP. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. SENTENÇA MANTIDA. 1.Consoante enunciado sumular no 469 do c. STJ, "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". 2. As operadoras de planos de saúde podem limitar as doenças que terão cobertura pelo contrato, mas não o tratamento ou procedimento indicado pelo médico como o mais adequado à preservação da integridade física do paciente. 3. Ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. 4. Embora o entendimento adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, tenha sido no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar seja, em regra, taxativo, reconheceu-se a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista, como na hipótese. 5. É ilegítima a negativa de cobertura do plano de saúde em fornecer o sistema de infusão contínua de insulina, bem como os insumos necessários para a realização do tratamento, conforme prescrito pelo médico responsável 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1751890, 07194010320228070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. COBERTURA CONTRATUAL. RECUSA INDEVIDA. IMPLANTE MITRAL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. JUSTIFICATIVA MÉDICA. APRESENTAÇÃO. JUÍZO DE VALOR SOBRE O TRATAMENTO ADEQUADO. INCUMBÊNCIA DO MÉDICO. PRÁTICAS ABUSIVAS DOS PLANOS DE SAÚDE. 1. Os planos de saúde administrados por entidades de autogestão não se submetem às regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. Aplicam-se os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato, além das disposições da Lei no 9.656/98, aos contratos de seguro saúde administrados por entidades de autogestão. 3. As cláusulas contratuais restritivas devem respeitar o direito fundamental à saúde do paciente. 4. É dever do médico assistente indicar o melhor tratamento ao paciente, pautado em critérios científicos. 5. Negou-se provimento ao recurso.(Acórdão 1703043, 07087221020238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - OPERADORA DE SAÚDE - INTERNAÇÃO - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALARES - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - REQUISITOS PRESENTES - CARÁTER URGENTE - DECISÃO MANTIDA. 1. A operadora agravante sustenta a ausência de interesse de agir da autora agravada, na medida em que não houve requerimento administrativo prévio e, portanto, negativa de cobertura. Aludida preliminar não foi objeto de análise na r. decisão agravada. Logo, não pode esta Corte de Justiça apreciá-la, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. Se a internação da parte autora para realização de procedimento cirúrgico de emergência é indicada como urgente e necessária para combater o déficit funcional neurológico que fora acometida a segurada - hérnia de disco lombar com perda de força nos membros inferiores e retenção urinária - mostra-se patente a presença de risco concreto, atual e iminente, estando presentes os requisitos que justificam o deferimento da medida antecipatória por ela vindicada. 3. Em caso de improcedência do pedido inaugural, poderá a operadora de saúde buscar o ressarcimento pelos prejuízos suportados. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1745354, 07201161420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA OCULAR. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. RECUSA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. A recusa de autorização e custeio pelo plano de saúde de cirurgia ocular em caso de urgência e emergência não encontra respaldo jurídico. 2. Os danos morais, em regra, não decorrem do mero descumprimento contratual. Porém, conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3. Recurso de apelação do Autor conhecido e provido. Recurso do Réu não provido. (Acórdão 1738827, 07160562320228070003, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, , Relator Designado:GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Por derradeiro, não se pode atribuir risco de lesão grave à uma empresa de semelhante quilate em decorrência de determinação da r. decisão impugnada, menos ainda difícil reparação, eis que em caso de prestação indevida o estorno é possível pelas vias próprias. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, por ora, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, o indeferimento do pedido de suspensão dos efeitos da decisão vergastada é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de efeitos suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo "a quo". Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator